Tribunal: TJES
Processo: 5011168-96.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011168-96.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIANA FERREIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. NARRA A PARTE AUTORA QUE AO TENTAR COMPRAR ALGUNS PRODUTOS À CRÉDITO TOMOU CIÊNCIA DE QUE SEU NOME HAVIA SIDO INSERIDO, PELA PARTE REQUERIDA, EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NO IMPORTE DE R$ 9.101,00, DEVIDO A UMA CONTA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 QUE NÃO HAVIA SIDO PAGA. ALEGA QUE A REFERIDA CONTA FOI PAGA EM 09/07/2019, NO VALOR DE R$1.202,20. EM CONTESTAÇÃO A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE A COBRANÇA SE DEU DEVIDO AO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA, VERIFICADO POR PREPOSTO POR MEIO DE TOI, SENDO ESSE PROCEDIMENTO ACOMPANHADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAL, PARA DECLARAR DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DO TOI Nº3440244, BEM COMO CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À AUTORA NO VALOR DE R$5.000,00. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SUPOSTA VIOLAÇÃO FLAGRADA POR PREPOSTOS DA RECORRENTE, A QUAL EM TESE NÃO SE PODE SEQUER SER TIDA COMO CONSUMADA PELO OU A MANDO DO CONSUMIDOR. PARTE RÉ INSERIU O NOME DA AUTORA NOS CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. AFERIÇÃO DE FORMA UNILATERAL PELA RÉ. NÃO HÁ COMO SE RECONHECER LÍCITA A SUA AÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A COBRANÇA DOS VALORES APURADOS EM SEDE DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA, FAZENDO JUS, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA DO TOI. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº3440244. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.